Tribunal: TJDFT
Processo: 0702405-78.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CONSTATADAS. INTERESSE DE REEXAME. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. Nos termos do art. 927, inc. IV, do CPC, a observância do enunciado no 421 da Súmula do Colento Superior Tribunal de Justiça é impositiva.
4. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no respectivo acórdão, de todas as teses jurídicas suscitadas pelas partes ou dos dispositivos legais indicados, desde que o tenha sido devidamente fundamentada a conclusão adotada.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.